Tribunal: TJES
Processo: 5008974-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Esbulho possessório
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008974-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DUARTE FERNANDO e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER A MEDIDA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES IMPOSTAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
.
De acordo com o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares alternativas devem ser proporcionais com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado.

2.
O
magistrado a quo não apresentou nenhuma justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, isto é, não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência.

3.
Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar mencionada, mormente porque outras já foram impostas, a exemplo, da proibição de acesso ou frequência ao bairro Civit I, Serra/ES, a fim de evitar risco de novas infrações e da proibição de manter contato com qualquer das vítimas, independentemente do meio utilizado, e ainda, tendo em vista o tempo decorrido, sem que tenha havido notícia de descumprimento da aludida cautelar, prevista no art. 319, inc. IX, do CPP, resta configurado o constrangimento ilegal causado ao paciente, de modo que é imperiosa a revogação do monitoramento eletrônico, como requerido.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008974-39.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA
PACIENTE: DAVID DUARTE FERNANDO, GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA LIMA, EDSON FALCÃO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA - ES9020

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Confo
r
me relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
5700683
) impetrado em favor de
DAVID DUARTE FERNANDO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra
/ES.

Narra o impetrante que:
a)
em 17/10/2021 foi lavrado BU nº 46123199 contra Patrick Ernando Leão Moreira, apurando a existência de crime de ameaça. Que em 07/11/2022 foi lavrado outro BU nº 49336009 contra Patrick, apurando a existência de crime de ameaça supostamente praticado no dia 05/11/2022 às 17 horas;
b)
Que em 21/11/2022 foi lavrado outro BU nº 49469339 contra Patrick e Edson Falcão, apurando a existência de esbulho possessório. E em 02/02/2023 foi lavrado outro Boletim Unificado sem identificação de possíveis autores, apurando a existência de crime de invasão de propriedade;
c)

Que em 25/05/2023 foi ofertada representação por prisão preventiva e busca e apreensão pela Autoridade Policial contra o paciente e outros envolvidos, em face da lavratura de alguns boletins de ocorrência policial;
d)
Que em 16/06/2023, o MP refutou a possibilidade de pedido de prisão preventiva e apenas representou pela medida de busca e apreensão e aplicação de medida de proibição de acesso e frequência ao Bairro Civit I, Serra/ES, bem como, proibição de contato com a vítima e seus familiares em face do paciente, entre outros acusados;
e)
Que em 27/06/2023, a autoridade coatora acolheu parcialmente a representação do Órgão Ministerial, deferindo e expedindo mandado de busca e apreensão contra o acusado, bem como, a medida cautelar. E que a autoridade coatora aplicou em sua forma mais gravosa, o uso de monitoramento eletrônico, diferentemente do que solicitou o MP, as quais foram cumpridas em 04/07/2022;
f)
Por fim, ressalta que o paciente possui residência fixa e trabalhou na Prefeitura Municipal da Serra/ES por vários anos.

Após a concessão do pleito liminar em favor do paciente,
fora apresentado pedido
de extensão formulado por
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA LIMA
,
outro denunciado nos autos da sobredita ação originária e destinatário da mesma ordem de medidas cautelares, sendo uma delas o monitoramento eletrônico.

Aduz
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA LIMA
que sua situação processual de todo se assemelha com o panorama relativo ao paciente
DAVID DUARTE FERNANDO
, destacando, ainda, em linhas gerais:

a)
Guilherme é primário e de bons antecedentes, possui família estruturada e residência fixa, residindo a mais de 40 (quarenta) anos na Rua Santa Terezinha, nº 15, Manguinhos, Serra/ES, além de ser servidos público municipal;
b)
Que responde apenas ao presente inquérito policial, não tendo nenhum outro inquérito policial ou ação penal tramitando em seu desfavor;
c)
Que o Ministério Público emitiu dois pareceres favoráveis aos pedidos de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico apresentados pelos acusados Guilherme e David.

O pleito liminar também fora concedido por extensão ao paciente Guilherme Ribeiro de Souza.

Almejam, desta forma, a concessão da ordem
para revogar o uso do monitoramento eletrônico, substituindo, se for o entendimento deste E. Tribunal de Justiça por outras medidas cautelares.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6326910 opinando pela denegação da ordem, com a manutenção dos termos cautelares aplicados e o pronto restabelecimento do monitoramento eletrônico.

Pois bem.
In casu
, analisando detidamente os respeitáveis argumentos expostos pelos impetrantes, vislumbro a possibilidade de acolhimento de seus anseios e por mais de um motivo e fundamento.

De acordo com o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares alternativas devem ser proporcionais com a gravidade do delito, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente, ponderando-se o grau de restrição à liberdade do investigado.

Tais medidas pressupõem a existência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser decretadas toda vez que existirem providências idôneas e adequadas para o fim colimado com a prisão, na medida em que têm menor grau de lesividade à esfera de liberdade individual.

Consta da decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva o seguinte:

“
(...) 2) INDEFERIR o pedido de decretação de prisão preventiva porém, com fulcro nos artigos 282, incisos II, III e IX do 319, ambos do Código de Processo Penal, FIXAR AS MEDIDAS CAUTELARES de: 1) proibição de acesso ou frequência ao bairro Civit I, localizado neste município a fim de evitar o risco de novas infrações; 2) proibição de manter contato com qualquer das vítimas, independentemente do meio utilizado; 3) monitoramento eletrônico, aos investigados suprarrelacionados e já qualificados nos autos, não se olvidando do poder de modificá-la a qualquer tempo, conforme dicção do artigo 282, §5º, do digesto processual penal (...)”.

Como se vê, o magistrado a quo não apresentou nenhuma justificativa para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, isto é, não foram colacionados quaisquer elementos do caso concreto, individualizados, para embasar a adequação da referida providência.

Sobre isto, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o uso da tornozeleira eletrônica só deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou necessidade de monitorar todos os seus passos”
, o que não é o caso dos autos, uma vez que o paciente é primário e possui residência fixa.

Não tendo sido demonstrada a adequação e a necessidade da medida cautelar mencionada, mormente porque outras já foram impostas, a exemplo, da proibição de acesso ou frequência ao bairro Civit I, Serra/ES, a fim de evitar risco de novas infrações e da proibição de manter contato com qualquer das vítimas, independentemente do meio utilizado, e ainda, tendo em vista o tempo decorrido, sem que tenha havido notícia de descumprimento da aludida cautelar, prevista no art. 319, inc. IX, do CPP, resta configurado o constrangimento ilegal causado ao paciente, de modo que é imperiosa a revogação do monitoramento eletrônico, como requerido.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes.
2. No caso, a decisão que aplicou a medida de monitoramento por tornozeleira eletrônica não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida,
assim também a que indeferiu o pleito de retirada do equipamento, que se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico, configurando-se, portanto, o constrangimento ilegal. 3. Recurso provido.” (STJ, RHC 87.799 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/03/2018)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NULIDADE POR AUSÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO [CF, ART. 93, IX] – DESCONSTITUIÇÃO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – PRECEDENTE DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação
. (STJ, HC 441180/PR)” (TJ/MT, HC 1012866-79.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

Deixo de analisar o pedido de extensão do paciente Edson Falcão, já que pedido de revogação do monitoramento eletrônico resta prejudicado, uma vez que em Informações juntadas em ID nº 5890137, o Juiz a quo estendeu os efeitos da decisão de ID nº 5778929 aos demais investigados, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas.

À luz de tais considerações, ratifico as decisões liminares outrora deferidas para
CONCEDER A ORDEM ALMEJADA
para determinar a revogação do monitoramento eletrônico imposto aos pacientes, mantendo, contudo as demais medidas já decretadas, ressaltando que em caso de desobediência de qualquer destas, poderá ser decretada a prisão preventiva dos pacientes, a critério do magistrado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________